Tribunal: TJDFT
Processo: 0720622-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE GENÉRICA. REJEIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE, POR DIVERSAS VEZES, CONTRA A MESMA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA OFENDIDA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. TIO. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a Defesa não alega qualquer vício acerca das provas produzidas, tampouco demonstra prejuízo (CPP, art. 563), rejeita-se a preliminar de nulidade genérica suscitada.
2. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ).
4. Demonstrada a prática por parte do acusado, na qualidade de tio por afinidade, de condutas graves contra a dignidade sexual da vítima, à época com 9 anos de idade, em continuidade delitiva, mediante atos libidinosos diversos (toques em sua genitália e seios, inclusive por baixo da roupa; beijos lascivos; masturbação), conforme provas colhidas nas fases policial e judicial, mantém-se o decreto condenatório pelo disposto nos arts. 217-A, “caput” (fatos entre 2006 e 18/11/2011), e 213, § 1o (fatos entre 19/11/2011 e 18/11/2012), c/c o art. 226, II, todos do Código Penal, no âmbito da unidade doméstica, sendo inviável o pleito absolutório (CPP, art. 386, I, V e VII).
5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.
6. Não tendo o Juízo “a quo” valorado indevidamente a existência de maus antecedentes, de conduta social inadequada ou de personalidade desabonadora, tampouco considerado a gravidade abstrata do delito como fator de exasperação, afasta-se o pleito de redução da pena-base com base nesses critérios.
7. Apelação da Defesa conhecida; preliminar de nulidade rejeitada; e, no mérito, desprovida.